Tribunal: STF
Processo: ARE 1331342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA EM FACE DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO, ÓRGÃO DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (LEI ESTADUAL N° 6.304/2012), EM FACE DA QUAL DEVERIA TER SIDO DIRECIONADA A PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM QUE PESE A LATENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSITIVA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC/15. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XIX e XX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trata-se de unidade hospitalar que integrava a Fundação Estatal dos Institutos de Saúde (Lei estadual 5.167/2007), a qual foi incorporada à Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Lei n° 6.304/2012), a qual é responsável pela gestão do mesmo, não detendo aquele órgão (instituto) autonomia financeira. Dessa forma, suas obrigações são assumidas, na verdade, pela Fundação que o administra, esta sim, dotada de personalidade jurídica própria e de direito público.
    (...)
    Ademais, a mera existência de CNPJ por parte do órgão é indicativa da existência de personalidade jurídica própria. Isso porque todos os órgãos que recebem repasses de recursos públicos (orçamentários) são obrigados a possuir referido cadastro, com a finalidade de otimizar a identificação e controle, como se extrai da Instrução normativa da Receita Federal Brasileira N° 748/2007, que foi sucedida pela IN RFB n° 1634/2016. 
    (...)
    Desse modo, não há como simplesmente superar esta conclusão, a qual não é meramente sanável com a substituição do polo passivo, como concluiu a sentença, ante o teor do art. 264 e 294 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente